Tribunal: TJDFT
Processo: 0743452-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0743452-13.2024.8.07.0000 REQUERENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo o art. 146 do CPC, o incidente de suspeição deve ser dirigido, em petição específica, ao juiz da causa. O juiz, se reconhecer a suspeição, ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Na espécie, a Suscitante apresentou as razões recursais à douta Juíza a quo, que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a suspeição do juízo deve ser arguida em procedimento próprio a ser manejado perante o Egrégio Tribunal de Justiça e não nos autos do processo em que se pretende que seja reconhecida a suspeição”. Logo, a Suscitante observou o procedimento previsto no estatuto processual. Assim, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, remetam-se os autos deste incidente à eminente Juíza de Direito Thaissa de Moura Guimarães, para que se manifeste, em atenção do disposto no art. 146 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do incidente de suspeição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora